Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Não existe contradição como apontado, mas sim, mero erro material, uma vez que no item 3 da ementa consignou-se “[...] exarado em fase de cumprimento de sentença [...]”, quando, na verdade o correto seria “exarado em execução de título executivo extrajudicial”, pois, como afirmado pelo embargante a decisão objeto de recurso inominado não se deu no âmbito da fase de cumprimento de sentença, mas em execução de um cheque.
3. Contudo, apesar do erro material, que ora corrijo, o resultado do julgamento permanece inalterado, pois prevalece a argumentação desenvolvida no decisum.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, sem alteração do resultado do julgamento, para modificar a redação do item 3 do acórdão embargado, que passará a ter o seguinte teor: “No caso dos autos, o réu manejou recurso inominado para veicular seu inconformismo contra o ato judicial de ID Num. 25383555, exarado em execução de título executivo extrajudicial e pelo qual a MM. Juíza de origem, ao tempo em que rejeitou os embargos à execução, intimou o credor para que indicasse bens do devedor passíveis de penhora, uma vez que o valor anteriormente penhorado era insuficiente para a quitação do débito”.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.